Tribunal: TJBA
Processo: 8082469-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082469-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANAYDE CECILIA MASCARENHAS SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO

Advogado(s)
:
JOAQUIM VALTER SANTOS JUNIOR, JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERDA DA MARGEM CONSIGNÁVEL POR DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA AUTOMÁTICA. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO QUE SUBSISTE INDEPENDENTEMENTE DO DESVÍNCULO FUNCIONAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8082469-46.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANAYDE CECILIA MASCARENHAS SOUZA e como apelada COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.